Tribunal: TJSP
Processo: 1016053-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Procedência - Pretensão recursal pedindo majoração dos honorários advocatícios – Acolhimento – Decisão parcialmente modificada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566694
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016053-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SORAYA
SAMPAIO RODRIGUES, é apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016053-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14617 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1016053-72.2019.8.26.0002
Apelante: Soraya Sampaio Rodrigues
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: São Paulo - 12a Vara Cível do Foro Regional II-Santo Amaro
Juiz (a) de 1o Grau: Théo Assuar Gragnano
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14617
BANCÁRIOS Ação declaratória de inexigibilidade de débito
Procedência - Pretensão recursal pedindo majoração dos
honorários advocatícios Acolhimento Decisão parcialmente
modificada - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 21/10/2019 (fls. 120/123), que julgou procedente ação declaratória de
inexigibilidade de débito, e fixou honorários em 10% do valor dos débitos (R$ 4.481,00),
nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/2015.
No recurso (fls. 134/140) a autora alega que os honorários
advocatícios devem ser arbitrados nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, no valor
mínimo de R$ 2.000,00, sendo mais correta a fixação equitativa. Pede provimento para
modificação da decisão.
Contrarrazões às fls. 148/151.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
12/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 141/142).
O presente recurso cinge-se à pretensão de majoração do valor dos
honorários que foram fixados em 10% sobre o valor de R$ 4.481,00, correspondendo a R$
448,10.
No caso, o valor fixado, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do
CPC/2015, redunda em valor que implica aviltamento à atividade da advocacia. Não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016053-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14617 – LMCP/LSN/FCSO/DRG/GC/GR
3
necessário, porém, o arbitramento nos moldes do art. 85 § 8o do CPC/2015, como pedido.
De tal modo, e observados os incisos do CPC/2015, art. 85, § 2o, de
que na fixação de honorários advocatícios deve ser levado em conta o grau de zelo do
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e, por fim,
a sua complexidade e o trabalho e tempo despendido pelo advogado, constata-se dos autos
que a advogada da autora foi zelosa na tarefa incumbida, pois obteve êxito no
reconhecimento de sua tese. Prestou os serviços na Comarca da Capital, em processo
digital, sem deslocamentos. A causa foi de baixa complexidade, não sendo exigidos,
portanto, razoáveis dispêndios de tempo e labor profissional.
Nessa quadra, os honorários advocatícios seguem fixados em 20%
sobre o valor dos débitos inexigíveis, atualizados do ajuizamento da ação, tendo em vista
que remunera dignamente o trabalho, não se mostrando ínfimo a causar o aviltamento da
profissão.
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)